Tribunal: TJBA
Processo: 8066215-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8066215-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EVERTON BRAZ ESTRELA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS AGENTES. CONJUNTO DE PROVAS ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TEMA 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal apresentada por
EVERTON BRAZ ESTRELA DOS SANTOS
contra a sentença (ID 99882084) que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A pena de prisão foi substituída por restritivas de direitos.

2. A Defesa, em suas razões (ID 99882095), pede a absolvição alegando que não existem provas suficientes para a condenação. De forma alternativa, solicita a redução da pena abaixo do mínimo legal por causa da atenuante da menoridade relativa, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia envolve dois pontos principais: (i) verificar se o conjunto de provas é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas e (ii) analisar se a pena pode ser fixada abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da menoridade do réu na data dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 99882018, p. 13) e pelo Laudo Pericial Definitivo (ID 99882032), que atestaram a posse de 25 (vinte e cinco) porções de maconha e 190 (cento e noventa) porções de cocaína.

5. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes e detalhados, confirmando que o réu foi flagrado com as drogas fracionadas em um local conhecido pela venda de entorpecentes. Conforme a jurisprudência consolidada, as declarações de policiais são válidas e possuem valor de prova, especialmente quando não há evidência de má-fé ou interesse pessoal na condenação.

6. No que diz respeito à dosimetria, a sentença não merece reparos. O magistrado fixou a pena-base no mínimo legal e reconheceu a atenuante da menoridade relativa. No entanto, agiu com acerto ao não reduzir a pena aquém do mínimo de 05 (cinco) anos na segunda fase, em conformidade com o disposto na Súmula 231 do STJ e na tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 158.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O depoimento de policiais militares em juízo é prova válida para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, desde que esteja em harmonia com os demais elementos dos autos e não existam provas de parcialidade dos agentes. 2. A existência de circunstância atenuante não permite a fixação da pena provisória abaixo do mínimo previsto em lei, conforme o entendimento obrigatório da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

. Artigo 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/2006;
. Artigo 65, inciso I, do Código Penal;

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

. Tema 158 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal(RE 597270);
. STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8066215-95.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
EVERTON BRAZ ESTRELA DOS SANTOS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.